Tribunal: TJES
Processo: 5031640-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031640-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CLOVES NEVES MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO DESBLOQUEIO DE CONTA-SALÁRIO APÓS ROUBO. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o Banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da demora injustificada em desbloquear a conta-salário do autor após um assalto, o que o impediu de ter acesso a seus recursos por um longo período.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia se baseia na alegação de falha na prestação do serviço por parte do banco, que submeteu o consumidor a burocracia excessiva para ter acesso a verba de natureza alimentar, causando-lhe transtornos e abalo moral.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é de consumo e a responsabilidade do banco é objetiva. A conduta da instituição financeira em postergar o desbloqueio da conta-salário do autor, mesmo diante da apresentação de documentos e biometria, configura falha do serviço. A privação do acesso a recursos essenciais para a subsistência gera dano moral
in re ipsa
, e o valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00, é proporcional e não se mostra exorbitante ou irrisório.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento
: "1. A dificuldade e demora excessiva no processo de desbloqueio de conta-salário após roubo constitui falha na prestação do serviço. 2. A injustificada privação do acesso a verba de natureza alimentar, por conduta do fornecedor, gera danos morais indenizáveis na modalidade
in re ipsa
. 3. A indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 mostra-se adequada e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.".

________

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1001291-28.2022.8.26.0299; Ac. 16925466; Jandira; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 07/07/2023; DJESP 12/07/2023; Pág. 2388.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5031640-50.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: CLOVES NEVES MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO DESBLOQUEIO DE CONTA-SALÁRIO APÓS ROUBO. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o Banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da demora injustificada em desbloquear a conta-salário do autor após um assalto, o que o impediu de ter acesso a seus recursos por um longo período.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia se baseia na alegação de falha na prestação do serviço por parte do banco, que submeteu o consumidor a burocracia excessiva para ter acesso a verba de natureza alimentar, causando-lhe transtornos e abalo moral.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é de consumo e a responsabilidade do banco é objetiva. A conduta da instituição financeira em postergar o desbloqueio da conta-salário do autor, mesmo diante da apresentação de documentos e biometria, configura falha do serviço. A privação do acesso a recursos essenciais para a subsistência gera dano moral
in re ipsa
, e o valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00, é proporcional e não se mostra exorbitante ou irrisório.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento
: "1. A dificuldade e demora excessiva no processo de desbloqueio de conta-salário após roubo constitui falha na prestação do serviço. 2. A injustificada privação do acesso a verba de natureza alimentar, por conduta do fornecedor, gera danos morais indenizáveis na modalidade
in re ipsa
. 3. A indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 mostra-se adequada e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.".

________

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1001291-28.2022.8.26.0299; Ac. 16925466; Jandira; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 07/07/2023; DJESP 12/07/2023; Pág. 2388.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, BANCO BRADESCO S.A. (ID 13861962), em face da sentença de mérito (ID 13861958) que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte autora, CLOVES NEVES MARTINS, ajuizou a ação com o objetivo de obter reparação por danos morais, alegando falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. O autor narra na petição inicial (IDs 13861382 e 13861383) que, após ter seus pertences e cartões bancários roubados em um assalto, solicitou o bloqueio de sua conta-salário e pleiteou a condenação por danos morais no valor de R$ 28.240,00.

No entanto, ao se dirigir à agência para solicitar o desbloqueio, encontrou resistência e burocracia excessiva, o que o impediu de ter acesso aos seus recursos, gerando angústia e transtornos.

O réu, em sua contestação (ID 13861950), defendeu a legitimidade de suas ações e a inexistência de falha no serviço, atribuindo a manutenção do bloqueio da conta-corrente a uma ordem judicial e argumentando que o desbloqueio da conta-salário foi realizado.

A sentença, após análise da causa, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O réu apresentou recurso inomonado, visando a reforma da sentença (ID 13861962). O autor apresentou contrarrazões (ID 13861969) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório sucinto.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora nos autos.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A questão controvertida nos autos reside na alegada falha na prestação do serviço do banco réu, que teria submetido o autor a transtornos indevidos para obter o desbloqueio de sua conta-salário após um assalto.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

É incontroversa a narrativa de que o autor foi vítima de um assalto, tendo seus pertences, incluindo cartões bancários, subtraídos. Também é evidente a distinção entre a conta-corrente do autor, que já se encontrava bloqueada por ordem judicial, e a conta-salário, cujo bloqueio foi uma medida de precaução tomada pelo próprio autor após o evento criminoso.

O cerne da questão não se refere à licitude da manutenção do bloqueio judicial da conta-corrente, mas sim à conduta da instituição financeira em relação ao desbloqueio da conta-salário do autor. O acesso ao salário é verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência. A dificuldade e a burocracia excessiva impostas ao autor para reaver o acesso a seu salário, período que se estendeu por um longo período, de abril a junho de 2024, conforme a queixa ao PROCON (ID 13861937), extrapolam o mero dissabor e configuram uma falha na prestação do serviço, violando o dever de cautela e boa-fé do fornecedor.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do banco requerido. SERVIÇO BANCÁRIO. Hipótese em que houve o bloqueio de transação bancária por aparente tentativa de fraude. Mensagens eletrônicas trocadas entre os responsáveis da empresa requerente e o preposto do banco requerido que contraria a versão deste último de que a referida transação financeira teria sido realizada pela própria correntista. Retardo para restituição/liberação do valor relativo à aludida transação financeira, bloqueada na conta da autora, que não se justificou. Abusividade do condicionamento do aludido reembolso à assinatura de termo de responsabilização. Falha na prestação do serviço evidenciada. DANOS MORAIS.
Demora injustificada na liberação da referida importância bloqueada da conta da autora que, além dos transtornos ordinários, prejudicou o desenvolvimento de sua atividade empresarial, ao passo que impossibilitou o repasse de valores recebidos em nome de clientes. Patente caracterização do dano extrapatrimonial indenizável
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Indenização por danos morais razoavelmente fixada pelo D. Juízo sentenciante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Arbitramento conforme o caráter prudencial do magistrado. Verba indenizatória que, tendo se amoldado às particularidades do caso, não comporta minoração. JUROS DE MORA. Alteração do termo inicial de incidência. Impossibilidade. Responsabilidade contratual. Juros que devem ser computados desde a data da citação (Art. 405, CC). Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1001291-28.2022.8.26.0299; Ac. 16925466; Jandira; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 07/07/2023; DJESP 12/07/2023; Pág. 2388). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, importante destacar os fundamentos da sentença de origem:

“Nos termos do Boletim de Ocorrência (ID 52339413), restou devidamente demonstrado que a parte autora foi vítima de roubo, circunstância que ensejou o bloqueio de sua conta salário 0062812-3, Ag 2751, junto à ré, em 09/04/2024, logo após o ocorrido.

Verifica-se, ainda, pelos documentos acostados ao ID 52339408, que a parte autora procurou o PROCON em 26/06/2024 para reclamar da negativa da ré em desbloquear sua conta salário. Tal conta, conforme esclarecido, é diversa da conta corrente nº 00563331, agência 275, que se encontrava bloqueada judicialmente desde 03/09/2022 (fls. 2, ID 56510931), não sendo, portanto, abarcada por aquela determinação judicial.

Além disso, restou demonstrado (fls. 2, ID 52338495) que, em 21/05/2024, foi expedida a nova via do documento pessoal do autor, o que, em tese, viabilizaria sua identificação e possibilitaria o procedimento de desbloqueio.

A documentação coligida demonstra que a instituição financeira postergou o desbloqueio da conta salário do autor até setembro de 2024, apesar de o autor ter apresentado elementos idôneos de identificação (nova via de documento pessoal) desde maio de 2024 e de ter, inclusive, buscado intervir extrajudicialmente via PROCON.

Considerando-se que a conta salário constitui o meio fundamental de acesso a recursos básicos, a demora injustificada no desbloqueio, em descompasso com o dever de cooperação e atendimento ao consumidor em situação de vulnerabilidade, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A frustração das legítimas expectativas do titular de uma conta salário — necessária à sua subsistência —, especialmente após ter sido vítima de crime, extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

A prolongada recusa em desbloquear a conta, mesmo após a apresentação de documentos hábeis, enseja abalo moral decorrente do constrangimento e das dificuldades financeiras impostas ao autor”.

Assim, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a falha do serviço e a ocorrência de danos morais, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência.

O dano moral, nesse contexto, é
in re ipsa
, ou seja, dispensa comprovação, uma vez que a situação de privação do acesso a recursos essenciais para a vida digna gera, por si só, abalo psicológico. A conduta do banco de não facilitar o desbloqueio da conta-salário, mesmo diante da apresentação do boletim de ocorrência e da biometria facial/digital, demonstra um descaso com a situação do consumidor, que se encontrava em momento de vulnerabilidade extrema.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo (R$ 6.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que no caso não há dano moral, mas mero aborrecimento, eis que a conduta do banco recorrente fora pautada em cautela justificada,
eis que decorrente de próprio pedido da autora em razão de ter sido vítima de assalto.

Não se trata de burocracia excessiva, ainda mais considerando a quantidade de fraudes que vem ocorrendo envolvendo o sistema bancário, onde muitos consumidores, inclusive, pleiteiam ressarcimento do agente financeiro com base em condutas praticadas exclusivamente por estes, onde literalmente entregam os valores na mão de estelionatários.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.